Tribunal: TJSP
Processo: 1024776-80.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que ao realizar a construção de um imóvel, não conseguiu finalizar a obra, alegando que a fiação da rede elétrica fica próxima à fachada, causando perigo aos operários e a terceiros - Pedido de condenação da ré à remoção do poste e ao pagamento de indenização por lucros cessantes, por se tratar de imóvel comercial destinado à locação -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que ao realizar a construção de um imóvel, não conseguiu finalizar a obra, alegando que a fiação da rede elétrica fica próxima à fachada, causando perigo aos operários e a terceiros - Pedido de condenação da ré à remoção do poste e ao pagamento de indenização por lucros cessantes, por se tratar de imóvel comercial destinado à locação - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Laudo pericial que atestou a regularidade na localização da rede de energia elétrica, concluindo que o fato de haver uma deflexão no alinhamento da rua causou a proximidade da construção com a fiação elétrica - Instalação da rede elétrica que é preexistente à construção do imóvel - Tendo em vista tratar-se de mera conveniência do consumidor, o serviço de deslocamento ou remoção de rede elétrica deve ser realizado pela concessionária às suas expensas, nos termos do art. 102, inciso XIV da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL - Art. 2o da Lei Estadual no 12.635/07, que estabelecia a remoção de postes sem ônus aos interessados, foi declarado inconstitucional, na ADI no 4925, de relatoria do MINISTRO TEORI ZAVASCKI, julgada em 12/02/2015 - Ausência de irregularidade praticada pela concessionária ré, a ensejar o dever de reparação à autora - Interesse particular que não prevalece sobre o interesse público - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.